Tribunal: TJSP
Processo: 2075616-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) do executado agravante. Suspensão da CNH que não encontra amparo no art. 139, IV, do CPC. Suspensão dos processos e recursos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1137. Caso em estudo que permite indeferir a suspensão da CNH por motivo diverso. Princípio da menor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) do executado agravante. Suspensão da CNH que não encontra amparo no art. 139, IV, do CPC. Suspensão dos processos e recursos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1137. Caso em estudo que permite indeferir a suspensão da CNH por motivo diverso. Princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Necessidade de constatação de indícios de disponibilidade de patrimônio expropriável, e, portanto, de ocultação de bens. Requisito não satisfeito no caso concreto. Não verificada a ocultação de bens pelos executados. Ao contrário, nas duas tentativas de bloqueio via Sisbajud foram constritos ativos bancários. Executado que vem, no decorrer do processo, sugerindo a penhora de bens, ainda que suas tentativas não tenham logrado êxito. Insuficiência da justificativa da exequente. Colisão entre os direitos fundamentais à liberdade de locomoção e ao direito à circulação no território (art. 5o, XV, da CF; art. 7.1, art. 7.2 e art. 22 da Convenção Americana de Direitos Humanos; art. 9.1, art. 11 e art. 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos), a um lado, e ao direito à propriedade do credor, a outro lado. Aplicação da regra da proporcionalidade. Medidas que não são necessárias, por haver, em tese, meios menos onerosos para a tentativa de satisfação do crédito, além de revelaram-se essencialmente punitivas, desvinculadas de qualquer finalidade prática. Violação ao núcleo essencial do direito à liberdade de locomoção e circulação. Teoria absoluta e teoria relativa. Proibição do excesso. Princípio da reserva legal proporcional. Insurgência quanto as decisões que indeferiram a penhora dos direitos sobre um veículo e do crédito decorrente de precatório em nome de terceira pessoa. Decisões preclusas que não mais comportam discussão. Recurso não conhecido neste ponto.
RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.